Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que condenou o apelante ao reembolso dos valores pagos, de forma unilateral, pela apelada, referentes às despesas com materiais escolares dos filhos comuns das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e erro material no acórdão recorrido, no ponto relacionado ao termo inicial para incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois o termo inicial dos juros de mora foi mantido conforme estabelecido na sentença, não tendo sido objeto de impugnação recursal.
4. Verificada a presença de erro material no acórdão, este deve ser corrigido. Onde se lê: “(...) os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 491 do CC.”, leia-se: “(...) os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do CC.”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.